Tribunal: TJES
Processo: 0015821-75.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015821-75.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEBORA DUARTE MOURA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 5025711-45.2023.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PHELIPE SOUZA MONERAT

Advogado(s) do reclamado: LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - DR.
FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
SENTENÇA CITRA PETITA.

ART. 1.013, §3º, CPC.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR. ADITAMENTO DO LIBELO ACUSATÓRIO APÓS A INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA.
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Débora Duarte Moura contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Auditoria Militar de Vitória/ES, que julgou improcedente pedido de anulação de processo administrativo disciplinar (PAD) instaurado por meio da Portaria nº 006/2017, promovido em desfavor da apelante, policial militar. Alegou-se, na inicial, prescrição administrativa, desproporcionalidade da pena e nulidade do procedimento em razão do aditamento do libelo acusatório após o encerramento da instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o aditamento do libelo acusatório após a fase instrutória acarreta nulidade do processo administrativo disciplinar; e (ii) apurar se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no curso do PAD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verificada a omissão do juízo
a quo
em analisar as questões arguidas peça de ingresso, impõe-se a anulação do
decisum
de base e, por força da redação expressa do art. 1.013, §3º, do CPC/15, o enfrentamento de tais questões – porque se tratam de questões de direito e estão prontas para julgamento.

O aditamento do libelo acusatório, ainda que realizado após a instrução do PAD, não implica nulidade do procedimento, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, com reabertura de prazos e atos processuais necessários.

No caso concreto, a autoridade administrativa reabriu a instrução após o aditamento, oportunizando a prática de todos os atos processuais à defesa da acusada, o que afasta qualquer prejuízo e mantém hígido o processo disciplinar.

O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo disciplinar, restringindo-se ao controle de legalidade, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

A capitulação legal da conduta no PAD é desinfluente para a garantia da ampla defesa, conforme precedentes do STJ, bastando a descrição clara dos fatos imputados à servidora.

A pena disciplinar de 1 (um) dia de detenção foi aplicada por autoridade competente e com observância do devido processo legal, sendo incabível sua revisão judicial sob o fundamento de desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Sentença anulada. Improcedência do pleito autoral.

Tese de julgamento
:

O aditamento do libelo acusatório em processo administrativo disciplinar militar, mesmo após a instrução, não enseja nulidade quando assegurado o contraditório e a ampla defesa mediante reabertura dos atos processuais.

A análise judicial do PAD limita-se ao controle da legalidade dos atos administrativos, sendo vedado o exame do mérito disciplinar.

A descrição fática é suficiente para o exercício da defesa no PAD, sendo a capitulação jurídica das condutas matéria de menor relevância no âmbito do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 1.013, §3º, II a IV; RDME, arts. 26, 27, 28, 133, 135, 141.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 244158, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, j. 02.09.2008, DJe 24.10.2008; STJ, HC 298.778/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16.09.2014, DJe 30.09.2014; TJES, Apelação 24090323064, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 23.09.2014; TJES, Agravo de Instrumento 24149001786, Rel. Subst. Fabio Brasil Nery, j. 02.09.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 5025711-45.2023.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PHELIPE SOUZA MONERAT

Advogado(s) do reclamado: LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - DR.
FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Em suas razões recursais (id 7684390 – fls. 169/176), a apelante arguiu a nulidade da sentença em face da omissão quando do julgamento dos embargos de declaração. Afirma que não foram apreciadas as questões relativas ao aditamento do Libelo Acusatório, mesmo após o término da instrução processual.

Com razão a apelante, vez que tais
questões
não
fo
ram
alvo de análise pela sentença recorrida
, caracterizando, assim, decisão
citra petita
e
error in procedendo
, que leva à
anulação do
decisum
.

Entretanto, a situação narrada não impõe o retorno dos autos ao juízo
a quo
para a prolação de nova decisão porque a novel redação do art. 1.013, §3º, II, III e IV, do CPC/15 é clara ao determinar ao órgão
ad quem
o imediato julgamento do pedido (ou tese de defesa) omitido na sentença, caso o processo esteja em condições de imediato julgamento, conforme
in verbis
:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3
o
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Trata-se de imposição legal e, assim, verificada a omissão do juízo
a quo
em analisar as questões arguidas peça de ingresso e a anulação do
decisum
de base, passo, por força da redação expressa do art. 1.1013, §3º, do CPC/15, ao enfrentamento de tais questões – porque se tratam de questões de direito e estão prontas para julgamento.

Pois bem.

Na origem, a apelante
DÉBORA DUARTE MOURA
, policial militar, ajuizou a presente ação anulatória em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, visando a anulação do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD–RS) instaurado através da Portaria nº 006/2017, alegando a ocorrência de prescrição do processo administrativo disciplinar e aplicação de pena desproporcional.

Após regular instrução, o Juiz da Vara de Auditoria Militar julgou improcedente a pretensão inaugural (7684390 - fls. 146/149).

Inconformada a apelante aponta, em razões recursais (id 7684390 – fls. 169/176),
a)
a autoridade administrativa inverteu o rito processual prescrito no Decreto nº 254/00 e aditou o Libelo Acusatório oriundo da Portaria nº 006/2017 – Inaugural do PAD – RS, trazendo prejuízos à apelante e maculando o processo administrativo disciplinar, nulificando-o; e
b)
o Libelo Acusatório não poderia ter sido editado após o encerramento da parte instrutória.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, relativamente ao ato administrativo é lícito ao Poder Judiciário tão somente a apreciação da legalidade do ato, vedada, a análise do mérito administrativo.

Em detida análise dos autos, notadamente da cópia integral do Procedimento Administrativo, adianto que a sentença proferida não merece reparos.

Conforme já relatado alhures, a apelante pretende a decretação da nulidade do ato que emendou o Libelo acusatório após encerrada a instrução do processo administrativo.

A apelante foi acusada, por ter prejudicado o bom andamento do serviço em data de 10/04/2017, pois estava escalada na modalidade de Bike Patrulha no horário das 06h00min e saído para policiamento às 06h51min e ao tomar conhecimento da comunicação feita pelo plantonista da Cia, teria tirado uma foto da página 73 do livro de partes diárias, postado em grupo de compartilhamento de mensagens "whatsapp" com os seguintes dizeres: “
para que todos saibam, leiam e se cuidem
”, juntamente com um emoji que tem o significado “
chorando de tanto rir
”, infringindo o art. 135, inciso III, alínea “g” (chegar atrasado a qualquer ato de serviço em que deva tomar parte ou assistir) e o art. 141, inciso I, alínea “e” (publicar ou contribuir para que sejam publicados, por quaisquer meios, fatos, documentos ou assuntos técnicos militares, em autorização para tal), com as agravantes dos incisos IV e VI do art. 26 e com as atenuantes dos incisos I, II, V e IX do art. 27 do RDME, conforme se extrai do libelo acusatório id 7684390 – fls. 33/34.

Após o término da instrução processual, fora aditado o libelo acusatório, pelo despacho nº 005/2017/SPAJM/1º BPM, a seguinte acusação prevista no RDMES: Art. 133, inciso II, alínea “q” (Ter conduta incompatível com os princípios da hierarquia, ética e valores militares), conforme libelo acusatório id 7684390 – fls. 89/90.

Em que pese a arguição de nulidade do processo administrativo disciplinar, não se verifica qualquer irregularidade no procedimento adotado pela autoridade processante, mormente se considerado que após o aditamento do Libelo Acusatório, que se resumiu a nova capitulação, foram novamente praticados todos os atos do processo, conforme expressamente consignado pela autora, ora apelante, em sua peça vestibular, não havendo, pois, prejuízo ao exercício do contraditório e a ampla defesa.

Outrossim, o C. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento remansoso no sentido de que “
Assim como o réu no processo penal,
o servidor público que responde a processo administrativo disciplinar militar defende-se dos fatos a ele imputados, sendo desinfluente a qualificação legal das condutas para fins do exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório
. Nesse sentido, os seguintes arestos em matéria penal e disciplinar que, na questão, se amoldam ao caso dos autos: HC 285.208/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 19/08/2014; HC 289.885/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 09/06/2014; MS 15.003/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 11/04/2012; MS 15.905/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 08/11/2013; e RMS 41.562/PI, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 04/12/2013.
” (HC n. 298.778/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/9/2014, DJe de 30/9/2014).

Não demonstrado qualquer prejuízo à defesa da apelante, mantém-se hígido o processo administrativo disciplinar que culminou com a aplicação da penalidade de 1 (um) dia de detenção, nos termos do art. 28, inciso II, do RDME, a ser cumprido na Sede do 1º BPM (id 7684390 – fl. 108).

Registro, por fim, que não havendo mácula no procedimento administrativo o Poder Judiciário fica impossibilitado de reexaminar a sanção disciplinar, conforme precedente do C. STF:

Policial militar. Demissão. Abrandamento. Impossibilidade de examinar-se a questão sob o ângulo do princípio da proporcionalidade. 1. Não havendo mácula no procedimento administrativo e presente a existência da pena de demissão, no âmbito da competência da autoridade militar, não pode o Poder Judiciário considerar apenas a inadequação da pena para aplicar outra menos severa. 2. O princípio da probabilidade somente pode ser examinado se é objeto do pedido inicial, o que não ocorre neste feito. 3. Em um quadro de generalizada agressão ao princípio da moralidade, princípio constitucional relevante, é necessário exigir comportamento ilibado do servidor público, principalmente no âmbito dos serviços policiais. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 244158, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, julgado em 02/09/2008, DJe-202 DIVULG 23-10-2008 PUBLIC 24-10-2008 EMENT VOL-02338-04 PP-00834 RTJ VOL-00210-01 PP-00444).

Este entendimento vem sendo adotado por este E Tribunal, senão veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR .
LEGALIDADE. SANÇÃO AFETA À DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não se vislumbra a nulidade do PAD por terem sido respeitados os princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa.
2. Inicialmente, foi instaurada a Sindicância nº 016/2019 para apurar as circunstancias do fato ocorrido em 15.11 .2018, em virtude de representação formalizada em desfavor do recorrente. Em análise à Portaria nº 05/2020, que instaurou o PAD, verifica-se que os fatos foram devidamente descritos, sendo-lhe imputada a transgressão disciplinar prevista no art. 133, inciso II, alínea n, do RDME. 3 . Durante a instrução do PAD, houve a transcrição do referido áudio, e após a citação do ora apelante, foi apresentada defesa prévia por advogado constituído, ouvida a testemunha, interrogado o apelante, no qual confirmou ser sua voz no áudio que compõe o PAD e apresentado o relatório final, o encarregado concluiu que o recorrente era culpado das imputações, em consonância com o rito sumário contido no Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais (Decreto nº 254-R/2000). 4. Não se observam as alegadas nulidades suscitadas pelo apelante, eis que a defesa posterior à investigação não é obrigatória, além de ter sido apresentada defesa prévia, bem como houve a oportunidade de inquirir testemunhas, além de confissão de que o áudio havia sido gravado por si próprio. Inexistente, portanto, prejuízo à defesa (art . 131, do RDME). 5. Não há que se falar em ausência de provas, uma vez que a sanção imposta pela administração foi fundamentada nas provas produzidas nos autos, principalmente, pela confirmação do recorrente de que efetivamente encaminhou o áudio transcrito nos autos, bem como,
em relação à sanção aplicada, não se mostra passível de reexame pelo Judiciário, por se tratar de matéria afeta à discricionariedade do julgador. 6 . Recurso conhecido e desprovido
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0015772-34.2020.8 .08.0024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). IMPUTAÇÃO DE PENALIDADE . ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA ACUSAÇÃO, UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA E FALTA DE MOTIVAÇÃO DA PENA. REGULARIDADE DO PAD. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Jonas Gasparini Rangel contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) - Portaria nº 018/2014, o qual culminou com a penalidade de 18 dias de detenção. O Apelante alega inépcia da acusação, utilização de prova emprestada sem contraditório e ausência de motivação para a aplicação da pena . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve inépcia da acusação, pela falta de descrição dos fatos e conduta imputada na Portaria de instauração do PAD; (ii) determinar se a utilização de prova emprestada produzida em sindicância violou os princípios do contraditório e ampla defesa; (iii) verificar se houve ausência de motivação na aplicação da pena disciplinar. III. RAZÕES DE DECIDIR A Portaria de instauração do PAD descreve de forma clara os fatos imputados ao Apelante, indicando a conduta e a disposição legal violada, não havendo qualquer impedimento ao exercício da defesa, o que afasta a alegação de inépcia da acusação . A utilização de prova emprestada de sindicância no âmbito do PAD não viola o contraditório e a ampla defesa, desde que o acusado tenha oportunidade de se manifestar durante o processo disciplinar, como ocorreu no presente caso. O processo administrativo observou o devido processo legal, sendo assegurados ao Apelante o contraditório e a ampla defesa, com apresentação de defesa prévia, oitiva de testemunhas e regular instrução processual, sem qualquer prejuízo comprovado.
A decisão administrativa foi devidamente fundamentada, com base nas provas colhidas durante o PAD, e a valoração dessas provas é matéria afeta à discricionariedade da autoridade administrativa, não passível de reexame judicial, conforme pacífica jurisprudência.
O princípio
pas de nullité sans grief
aplica-se ao caso, uma vez que não há demonstração de prejuízo à defesa do Apelante durante o PAD . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) deve descrever de forma precisa os fatos e a conduta imputada ao acusado, de modo a garantir o pleno exercício da defesa. A utilização de prova emprestada de sindicância em PAD é válida, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa . A ausência de demonstração de prejuízo à defesa afasta a nulidade do PAD, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; RDME/ES, art. 82; Lei nº 9 .784/1999, arts. 2º e 50. Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 24.678/DF, Rel . Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 28.02 .2024, DJe 04.03.2024; STJ, REsp 2.021 .212/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 21 .11.2023, DJe 28.11.2023; TJES, Apelação Cível 5000637-39 .2022.8.08.0051, Rel . Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 12.04 .2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00053194320218080024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Por todo o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
,
para anular a sentença e, por força do art. 1.013, §3º, do CPC, todavia, julgar improcedente
o pleito autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, no termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)